Tribunal: STF
Processo: ADI 7581
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
? 
 1.	Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro (06/02/2024), às 10 horas, na sala de audiências da Secretaria Judiciária (SEJ), Anexo II-A, 2º andar, neste Supremo Tribunal Federal, foi declarada aberta a audiência de tentativa de conciliação nos autos da ADI nº 7.581/GO, sob a presidência de Sua Excelência o Min. André Mendonça, acompanhado do Senhor Juiz Instrutor do Gabinete, Dr. Fernando Ximenes e do Senhor Assessor, Dr. Vitor Cordula.? 

	2. Feito o pregão, certificou-se estarem presentes pela Procuradoria-Geral da República, Sua Excelência o Senhor Procurador, Dr. André Alisson Leal Teixeira; pelo Estado de Goiás, Sua Excelência o  Governador do Estado, Senhor Ronaldo Caiado, acompanhado de Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral do Estado de Goiás, Dr. Rafael Arruda; pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia, Dr. Bruno Peixoto, acompanhado de Suas Excelências os Senhores Procuradores da Assembleia, Dr. Gabriel Ricardo Jardim Caixeta e Dr. Iure de Castro Silva, e de Sua Excelência o Senhor Deputado, Dr. Tales Alves Barreto; pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal, Dr. Saulo Marques Mesquita, acompanhado de Sua Senhoria a Senhora Advogada, Dra. Mariana Tavares Silva Lopes; pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Sua Senhoria o Senhor Presidente da Associação, Dr. Cezar Miola, acompanhado do Sua Senhoria o Senhor Advogado da Associação, Dr. Claudio Souza Neto.? 

	3. Abertos os trabalhos, Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça explicou o objeto da ADI nº 7.581/GO, na qual se discute a?inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 6º e 7º a 18, da Lei nº 22.482, de 22 de dezembro de 2023, bem como da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 46, de 2010, do Estado de Goiás, ao art. 11, inc. XXI, da Constituição do Estado de Goiás, que tratam do controle externo por parte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em relação aos atos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 

	3.1 Informou ter dialogado, individualmente, com o Governador, o Presidente da Assembleia e o Presidente do Tribunal de Contas a respeito da possibilidade de uma solução consensual. Ponderou pela viabilidade de um desenlace que assegure, simultaneamente, a independência do Tribunal de Contas em suas funções, bem como preserve as atribuições constitucionais fiscalizatórias próprias do Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Indagou as partes sobre a possibilidade de acordo e se haveria prazo estimado para que pudessem estabelecer tratativas. Em seguida, foi dada a palavra às partes, para suas considerações.

	4. Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Dr. Bruno Peixoto, colocou-se à disposição para o diálogo interinstitucional junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Governo estadual, para que, mediante discussão com os deputados e deputadas, seja possível propor alterações na lei e na Constituição que se enquadrem nos limites constitucionais e atendam ao espírito de cooperação entre as instituições. Requereu prazo mínimo de 30 dias para que um novo projeto seja apresentado, diante da necessidade de dialogar com seus pares parlamentares.

5. Ainda em nome da Assembleia Legislativa, Sua Excelência o Senhor Deputado, Dr. Tales Alves Barreto, esclareceu que a criação da Secretaria de Controle Externo não foi exclusiva para o Tribunal de Contas, mas também o foi para o Governo. Manifestou interesse na construção de um novo projeto que atenda às questões que preocupam todas as partes. 

	6. Representando o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal, Dr. Saulo Marques, parabenizou Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça pela tentativa de conciliação na presente ADI, dada a importância do diálogo interinstitucional. Registrou que o Tribunal de Contas está ciente quanto ao papel constitucional da Assembleia na condição de titular de poderes fiscalizatórios. Ressaltou que valoriza a composição e o diálogo interinstitucional e preza pela harmonia entre as instituições. Pontuou que o Tribunal está disposto a dialogar com a Assembleia, para que se construa um modelo que homenageie o papel da Secretaria e do mesmo modo contemple a independência do Tribunal de Contas. Finalizou informando que a posição da Corte de Contas é a de, mediante diálogo, assegurar a revogação da lei para construção de um texto em conformidade com a Constituição. 

	7. Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça explicou que a definição sobre a constitucionalidade da lei tratada na presente audiência impacta diretamente o Estado de Goiás, mas também poderá trazer reflexos indiretos, no que concerne ao próprio modelo de fiscalização das Cortes de Contas estaduais. Agradeceu à Atricon por trazer o tema para debate.

	8. Dada a palavra à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Sua Senhoria o Presidente da Associação, Dr. Cezar Miola, prestou os cumprimentos aos presentes. Destacou a preocupação concreta da Associação, tendo em vista que a lei ameaça prerrogativas de um Tribunal filiado. Esclareceu que a defesa que se faz na ADI é a de um modelo constitucional simétrico, nos termos em que disposto na CRFB. Chamou atenção para o fato de que a norma já está em vigor. Reforçou que a Atricon vê de modo positivo a discussão da questão em sede de conciliação, partindo, entretanto, da premissa de revogação da lei para construção de um grupo de trabalho que leve à edição de novo quadro normativo.

	9. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pontuou que a revogação de uma lei não é tão simples no Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade de deliberação junto aos Pares da Casa. Propôs, então, o prazo de trinta dias para que possa discutir e sugerir novo texto.

	10. Dada a palavra ao representante da Procuradoria-Geral da República, Sua Excelência o Senhor Procurador, Dr. André Alisson Leal Teixeira, parabenizou a iniciativa por entender que demonstra a possibilidade de uma solução consensual mediante diálogo interinstitucional. Acordou com as definições estabelecidas pelas partes, no sentido da suspensão do feito por trinta dias e na concessão do mesmo prazo para que a Assembleia possa discutir eventuais ajustes na legislação. 

	11. Dada a palavra ao Estado de Goiás, Sua Excelência o Governador do Estado, Senhor Ronaldo Caiado, agradeceu Sua Excelência o Ministro André Mendonça pela realização de audiência de conciliação. Ressaltou a importância da prestação de contas por parte de todos os órgãos. Relembrou que a Procuradoria-Geral do Estado apresentou parecer favorável às inovações legislativas sob discussão. Ao finalizar, parabenizou as instituições pelo diálogo harmônico e, novamente, pontuou a importância de preservação da transparência nos gastos públicos. 

	12. Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Dr. Saulo Marques, ponderou que o Tribunal de Contas do Estado jamais se recusou a prestar contas da sua disposição financeiro-orçamentária. Realçou que “quem gere recursos públicos, presta contas”, assim, a questão a ser tratada, de fato, é a forma como essa prestação ocorrerá. Destacou a importância de se chegar ao consenso e pacificar esse assunto para que se avance.  

	13. Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça proferiu, oralmente, o seguinte despacho: “acolhendo a sugestão das partes, determino a suspensão do feito por trinta dias, lapso temporal no qual as partes requeridas, em especial a Assembleia Legislativa, deverão apresentar nos autos minuta de ato(s) normativo(s) que possam compreender e solucionar os pontos de controvérsia identificados durante os debates”.

	14. O Senhor Juiz Instrutor do Gabinete, Dr. Fernando Ximenes, salientou que, por questões de celeridade, a ata de audiência seria assinada apenas pelo Ministro Relator, em ata-despacho, após a conferência pelo Juiz Instrutor, sendo as partes intimadas, por publicação, para, caso queiram, impugnarem, em até 72 horas, o conteúdo não decisório contido no presente Termo. Eu, Selene Sampaio Teixeira, estagiária de Direito, matrícula nº 724.229, digitei-o. 

	15. Nada mais havendo a ser tratado, Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça declarou encerrada a audiência, agradecendo a presença de todos. 
 
DESPACHO 
? 
          Ante a conferência pelo Juiz Instrutor deste Gabinete, homologo o presente Termo de Audiência de Conciliação, ratificando o conteúdo decisório neles versado. 

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator